Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que possa ser atingido o patrimônio dos sócios da sociedade empresária devedora.
2. Verifica-se que houve a dissolução voluntária da aludida sociedade, com a finalidade de extinção da pessoa jurídica recorrida, bem como a respectiva comunicação à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.
3. O liquidante tem o dever de promover, em nome da pessoa jurídica, o adimplemento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica liquidada, nos termos do art. 1103, inc. IV, do Código Civil. 3.1. A liquidação da sociedade empresária recorrida, no entanto, foi promovida sem que houvesse o pagamento da prestação assumida em favor da recorrente.
4.Recurso conhecido e provido.